Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738350-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: NAEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Nael Ferreira da Silva contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0053922-22.2012.8.07.0015, indeferiu o pedido de reconhecimento da prática de crime continuado em relação às execuções de no 0024653-30.2015.8.07.0015 e no 0017354-65.2016.8.07.0015 (1a série delitiva), e entre aquelas de no 0053922-22.2012.8.07.0015, no 0004749-87.2016.8.07.0015 e no 0023604-17.2016.8.07.0015 (2a série delitiva) (ID 31123052 – Págs. 20/21). Analisando-se os autos, todavia, verifica-se que a documentação que instrui o recurso não se refere à execução no 0053922-22.2012.8.07.0015, mas ao processo no 0017770-43.2010.8.07.0015, que não guarda qualquer relação com o presente recurso (ID 31123053). Logo, determino o desentranhamento dos autos dos documentos de ID 31123053, com a posterior intimação do ora agravante a fim de que promova a juntada da documentação que entenda pertinente. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, assim entendendo necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer de ID 31233660, retornando-me, em seguida, conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator